Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725162-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA LYVIA BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Homologado pedido de desistência e recolhidas as custas pela impetrante (IDs 73535898 e 74961737), dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES